Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0734127-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA DO NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FLAVIA DO NASCIMENTO RODRIGUES contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer a autora, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM REUMATOLOGIA – GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL”. Em suas razões, aduz que já realizou a consulta em reumatologia, mas que aguarda a consulta em oftalmologia há 8 meses, o que atinge o seu direito fundamental à assistência a saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a imediata marcação do procedimento médico no prazo máximo de CINCO dias. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida. Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Assim, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda. Dessa maneira, o momento é de análise sobre o mérito do recurso interposto, uma vez que a urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Ademais, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida (ID 50143728). Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Não que isso justifique o agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito